Tribunal: TCU
Processo: 004.320/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2764/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.320/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Lupschinski de Camargo Wendling (XXX.328.590-XX); Dielen Dornelles Scremin (XXX.169.260-XX); Eduardo Haar (XXX.984.600-XX); Gustavo Drugg Hahn (XXX.432.090-XX); Jaquiele Silveira Goncalves (XXX.321.900-XX); Joyce Figueiredo Gularte Machado (XXX.594.720-XX); Juliana Dias Marques (XXX.022.780-XX); Luis Carlos Moiano Hort (XXX.076.650-XX); Merianny de Avila Peres (XXX.660.410-XX); Rafael da Veiga Chaves Picon (XXX.638.210-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.